Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que proferiu a decisão agravada, constante do Id n. 68570462. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator